Tribunal: STF
Processo: ARE 904208
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Pedido de devolução dos autos à origem. Inovação recursal. Impossibilidade. Enunciado 287 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.